Tribunal: TJBA
Processo: 0003875-77.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0003875-77.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON EMBARGADO/APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO VALENTE Advogado(s): DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR INADIMPLÊNCIA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude da conduta da IES ao impedir aluna inadimplente de participar da colação de grau, determinando o pagamento de indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer que a colação de grau possuía caráter meramente simbólico; (ii) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade da isenção do ENADE à autora; (iii) avaliar se foi desconsiderada a suposta regularidade da conduta da instituição; (iv) examinar se houve omissão quanto à inexistência de dano moral e material; e (v) apurar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais, reconhecendo a ilicitude da conduta da instituição de ensino com base no art. 6º da Lei nº 9.870/1999, por impedir a participação da aluna na colação de grau devido à inadimplência. 4. A alegação de que a autora não fazia jus à isenção do ENADE foi igualmente rechaçada, pois restou comprovado que a aluna já havia integralizado todas as exigências curriculares e somente não colou grau por impedimento indevido da própria instituição. 5. O colegiado também examinou e manteve a condenação por danos morais, decorrentes da frustração e constrangimento sofridos pela aluna, e por danos materiais, em razão da perda de uma chance profissional. 6. As alegações ora reiteradas configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via dos embargos de declaração. 7. Quanto ao prequestionamento, é certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A colação de grau possui natureza jurídica constitutiva, sendo indevido o seu impedimento por inadimplência, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/1999. 2. Configura dano moral e material a frustração de colação de grau e consequente prejuízo profissional decorrente de conduta ilícita da instituição de ensino. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0003875-77.2011.8.05.0001, tendo como Embargante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA e Embargada MARIA DE FATIMA RIBEIRO VALENTE. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: